Tribunal: TJBA
Processo: 0402826-62.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 0402826-62.2013.8.05.0001 (ID 84608642) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, LAURA MARTINS MENDES BAPTISTA EMBARGADOS: LOURIVAL EVANGELISTA COSTA e OUTROS Advogado(s): JOSE LEAO CARNEIRO I R PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado II – Na hipótese sub judice, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais manteve, na íntegra, o resultado do julgamento da apelação. III – Os aclaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 84608642, opostos na Apelação nº 0402826-62.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Embargante a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA e como Embargados LOURIVAL EVANGELISTA COSTA e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA